Tribunal: STF
Processo: HC 192525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Nailton de Souza Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 614.871/AC.
    Os impetrante sustentam, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que foi mantido em regime disciplinar diferenciado (RDD), não obstante “ele já ter progredido para o regime semiaberto com prisão domiciliar.”
    A esse respeito, a defesa afirma que:
    “I – há flagrante afronta ao texto legal, de modo a autorizar a concessão da ordem de ofício; II – é ilegal a imputação de RDD contra preso do regime semiaberto; III – é desproporcional a determinação do retorno do reeducando ao RDD, sendo que ele já teve seu comportamento prisional avaliado positivamente no momento da progressão para o regime semiaberto.”
    Requerem o deferimento da liminar para suspender 
    “a decisão que incluiu o paciente no RDD até o julgamento final do presente feito, em face da ilegalidade da inclusão em RDD de reeducando do regime semiaberto, bem como da desproporcionalidade do retorno ao RDD de reeducando beneficiado pela progressão de regime;”
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para:
    “a. Afastar a inclusão do paciente no RDD, em face da ilegalidade da inclusão em RDD de reeducando do regime semiaberto, bem como da desproporcionalidade do retorno ao RDD de reeducando beneficiado pela progressão de regime; 
    b. Subsidiariamente, a manutenção da progressão de regime, para que o reeducando cumpra a pena no regime semiaberto quando terminar o prazo do RDD, à luz do princípio da legalidade, da impossibilidade de analogia in mallam partem e da inexistência de vedação à concessão da progressão de regime aos presos em RDD.”
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 614.871/AC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti, ao afastar o constrangimento ilegal apontado, 
    “permanece incólume a decisão que manteve a sanção do RDD e o ato judicial não é flagrantemente ilegal, porquanto especifica que o reeducando continua a ‘integrar organização criminosa’, na qual possui ‘posição de liderança’ e, assim, representa ‘risco à segurança do presídio’, ‘fato suficiente a fundamentar a prorrogação da medida, posto que se tratam de fatos atuais’ (fl. 37). Data venia, não é possível, mesmo ante a progressão de regime, eximir o apenado do cumprimento da sanção disciplinar, em indevido salto de instância, de ofício e em análise superficial dos autos.”
    Logo, se a instância ordinária, soberana na análise de prova, concluiu pela necessidade da manutenção do paciente no regime disciplinar diferenciado (RDD) não é o habeas corpus a via adequada para revolver fatos e provas para se chegar a conclusão diversa.
    Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte, não se presta o habeas corpus para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (HC nº 155.744-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/18; RHC nº 182.525-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/9/20; e RHC nº 188.607-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente